Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810762-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDINEUZA PEREIRA LEAO

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA TRIBUNAL DO JURI BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO QUE DEIXOU DE ANALISAR TESE REFERENTE A DOSIMETRIA DA PENA
: ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas na ordem de Habeas Corpus outrora peticionada, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

3. ADEMAIS, CONSTATA-SE DOS AUTOS QUE a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo não conhecimento da Petição Inicial que deu origem ao presente feito. Desta forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação ministerial acerca das razões suscitadas pela ora embargante.

4. É certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo Juízo sentenciante.

5. No caso sub examine, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este Eg. Tribunal.

6. Apenas à guisa de argumentação, observa-se que, no caso, a pena basilar fora estabelecida no patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da ponderação negativa dos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, não sendo valoradas quaisquer outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo-lhe fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda.

7. É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado sentenciante, diante das diretrizes do artigo 59, caput, do Código Penal, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

8. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Eg. Corte através da edição da Súmula nº 23, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição nº 6024/2016, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

9. Destarte, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de Habeas Corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados pelo julgador, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (STF - HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

10. Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a modificação, de ofício, da pena imposta à ora embargante.

11. Assim, a embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatorze de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra
V. Acórdão de ID 15990684
, prolatado pela
Seção de Direito Penal
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, que
não conheceu
da ordem de
Habeas Corpus
anteriormente impetrada em favor de
EDINEUZA PEREIRA LEÃO
, ora embargante.

Em suas
razões recursais
, ID 16056118, a ora embargante aduziu, preliminarmente, pelo reconhecimento da, tendo em vista que o feito foi retirado de pauta, a pedido da defesa, e foi colocado nulidade do julgado novamente em pauta sem manifestação do Ministério Público acerca da nova petição acostada aos autos pela Defesa, no ID 15820162.

No mérito, argumento que a decisão ora combatida foi omissa por deixar de apreciar pedido apresentado pela defesa em nova petição, no ID 15820162, relativa a possibilidade de reforma da dosimetria aplicada a ora embargante, excessivamente aplicada pelo magistrado
a quo
em sede de sentença condenatória.

Recebidos os autos, solicitei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, ID 16081257.

Em seu
parecer
, ID 16215097, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes aclamatórios.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a ora embargante objetiva a desconstituição da decisão ora atacada, alegando, preliminarmente, pela sua nulidade, aduzindo que o feito foi retirado de pauta, a pedido da defesa, e foi colocado novamente em pauta sem a manifestação do Ministério Público acerca de nova petição acostada aos autos pela Defesa, no ID 15820162.

No mérito, argumento que a decisão ora combatida foi omissa por deixar de apreciar pedido apresentado pela defesa em nova petição, no ID 15820162, relativa a possibilidade de reforma da dosimetria aplicada a ora embargante, excessivamente aplicada pelo magistrado
a quo
em sede de sentença condenatória.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a ora embargante, representada pelos advogados particulares
Fábio Monteiro
– OAB/SP 100.003 e
Ademir Rosa Gomes
– OAB/MT 13.390, impetrou sua
Petição Inicial
, ID 14973582, requerendo, em suma, a
anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, que a
condenou
à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e VI, do Código Penal Brasileiro
, sob a tese de
cerceamento de defesa
, esclarecendo que o Juízo
a quo

indeferiu
a oitiva da única testemunha ocular do crime durante a
Sessão em Plenário
, em razão de não ter desejado se identificar perante os participantes, mantendo-se oculta por trás de um capuz.

Em 14/07/2023, ID 15093028, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
, após analisar as assertivas depreendidas na peça inicial,
indeferiu
o pedido de liminar, requerendo
informações
pertinentes ao caso à autoridade inquinada coatora, solicitando a posterior remessa do feito à esta Relatora, por prevenção.

Em 19/07/2023, ID 15194579, através do
Ofício nº 15/23-1ª VTJ/GABINETE
, o
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
–
Juiz Edmar Silva Pereira
, prestou as informações pertinentes ao Processo de
Primeiro Grau nº 0004506-71.2013.8.14.0000
, extraídas do Sistema LIBRA.

Em 20/07/2023, ID 15194581, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação.

Em 28/07/2023, ID 15312139, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do
Writ
,
“tendo em vista que a presente ação mandamental está sendo utilizada como sucedâneo de revisão criminal, bem como está sendo utilizada como supressão de instância em relação ao pedido de prisão domiciliar, já que não houve qualquer pedido nesse sentido perante o juízo da execução”
.

Acrescentou, ainda, que na hipótese de não ser este o entendimento da Corte, fosse a ordem impetrada
denegada
,
“ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos”
.

Em 17/08/2023, ID 15616416, as partes foram
intimadas
acerca da
inclusão
do feito na
Pauta de Julgamento
da
52ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
(PJE – HC/MS), da Eg.
Seção de Direito Penal
, a realizar-se na
Plataforma Virtual
– PJE, com início à 14h00min do dia
22 de agosto de 2023
e término às 14h00min do dia
24 de agosto de 2023
.

Em 19/08/2023, ID 15656918, foi requerida a
habilitação
do advogado particular
Fabrício Quaresma de Sousa
– OAB/PA 23.237, através de Procuração de Substabelecimento, acostada no ID 15656921, e ID 15656920.

Na mesma data, ID 15656922, o mencionado advogado
requereu
a
retirada do feito
da
Pauta de Julgamento Virtual
para sua
inclusão
na
Pauta de Julgamento Presencial
, para fins de
Sustentação Oral
perante a
C. Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
.

Em 22/08/2023, ID 15703258, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público tomou
ciência
da petição defensiva.

Em 23 e 24/08/2023, a
Secretaria da Seção de Direito Penal
atendeu ao pedido defensivo, e
retirou
o feito da
Pauta de Julgamento Virtual
.

Em 29/08/2023, ID 15820162, o advogado
Fabrício Quaresma

de Sousa
– OAB/PA 23.237, peticionou nos autos requisição de
juntada
da
cópia integral do Processo Originário
, e, nesta
nova peça
,
demandou
,
novamente
, a
anulação do processo por cerceamento de defesa na Sessão do Tribunal do Júri
, e
adicionou
o
pedido de modificação da pena
aplicada pelo Juízo
a quo
, em decorrência de clara violação ao
artigo 59 do Código Penal
.

Em 30/08/2023, ID 15845178, a
Secretaria da Seção de Direito Penal

intimou
as partes acerca da
inclusão
do feito na
Pauta de Julgamento da 25ª Sessão Ordinária – Presencial
, a ser realizada no dia
04 de setembro de 2023
, às 09h00min.

Com o retorno dos autos, em 31/08/2023, ID 15711818,
deferi
o pedido protocolado nos autos, através da Petição de ID 15866923,
solicitando
a posterior
remessa dos autos
ao
Ministério Público de 2º Grau
para
manifestação
.

Em 01/09/2023, ID 15890205, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público tomou
ciência
do despacho.

Em 04/09/2023, IDs 15919851 e 15920287, a
Secretaria da Seção de Direito Penal

intimou
as partes acerca da
inclusão do feito
na
Pauta de Julgamento da 26ª Sessão Ordinária – Presencial
, a realizar-se no dia
11 de setembro de 2023
, às 09h00min.

O feito foi devidamente levado a julgamento, garantido as partes a
Sustentação Oral
no
Plenário de Julgamento – Presencial
, da
Seção de Direito Penal
, e em
12/09/2023
, ID 15990684, foi publicado o V. Acórdão ora embargado que, em consonância com o parecer ministerial,
não conheceu
da ordem impetrada, nos seguintes termos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Não merece ser conhecida a presente ação mandamental, vez que manejada como sucedâneo de revisão criminal, pois se insurge contra decisão judicial transitada em julgado, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Precedente do STF e dessa Corte de Justiça. 2. Ademais, uma vez não constatada nenhuma teratologia ou manifesta ilegalidade, não cabe a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal. ORDEM NÃO CONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.”

Contra tal decisão se insurge a ora embargante, alegando, inicialmente, que o feito foi pautado sem a manifestação do Ministério Público acerca da nova petição acostada aos autos pela Defesa, no ID 15820162.

Conforme informado no
histórico processual
relatado acima, em
28/07/2023
, ID 15312139, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da
Petição Inicial
que deu
origem
ao presente feito, acostada no ID 14973582.

Desta forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação ministerial acerca das razões suscitadas pela ora embargante na peça inicial que instrui a presente ordem.

Ademais, consoante advertido pela
Procuradoria de Justiça
no
Parecer
de ID 16215097,
in verbis
:

“
Quanto à nulidade processual, em razão do processo ter sido pautado sem manifestação ministerial, temos que não há motivos para irresignações, já que consta o ciente da pauta, bem como ciente da decisão que deferiu o pleito de retirada de pauta do plenário virtual para posterior pauta em sessão presencial. Não bastasse isso, temos que o acórdão guerreado acompanhou a manifestação do Parquet no que concerne o não conhecimento do writ, não assistindo, portanto, razão a ora embargante
. Neste sentido, não tendo a embargante preenchido os requisitos do artigo 619 do CPP, manejando embargos declaratórios apenas com o objetivo de rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento do Habeas Corpus, faz-se imperativa sua rejeição.”

Grifo nosso

Com efeito, compreendo que a decisão ora combatida analisou a pretensão recursal pretendida, e concluiu pelo seu
não conhecimento
, na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
, consoante consignado em seus fundamentos, não havendo qualquer violação as garantias constitucionais que assistem à ora embargante.

Portanto, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas na ordem de
Habeas Corpus
outrora peticionada, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que a ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Adiciono, que é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Doravante, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do
V. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da
tese preliminar suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a autoria e a materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Não obstante, sustentou a defesa, que
V. Acórdão
foi
omisso
quanto ao exame da
dosimetria da pena
, pois, por se tratar de matéria de ordem pública, a reprimenda imposta deveria ter sido analisada
ex officio
por esta instância
ad quem
, tendo em vista clara violação da
sentença condenatória
na análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Todavia, os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório. Relativamente à omissão, a sua ocorrência ocorre quando o órgão julgador não se pronuncia sobre ponto em que deveria ter proferido decisão, não se constituindo como tal o não pronunciamento sobre questão não devolvida ao juízo
ad quem
em sede de recurso ordinário, em decorrência da aplicação do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Na hipótese em apreço, esta Corte
não conheceu
da matéria levantada pela defesa, em sua
Petição Inicial
, acostada no ID 14973582, qual seja, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a tese de cerceamento de defesa, em razão de decisão do Juízo
a quo
que indeferiu pedido de apresentação de testemunha durante a Sessão em Plenário, aduzindo que a via estreita do
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio, qual seja, a
Revisão Criminal
, instrumento processual mais adequado a atender a irresignação defensiva, consoante vastamente corroborado na juris
prudência pátria
.

É certo que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo Juízo sentenciante.

No caso
sub examine
, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo singular na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por este Eg. Tribunal.

Apenas à guisa de argumentação, observa-se que, no caso, a pena basilar fora estabelecida no patamar de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, em razão da ponderação
negativa
dos vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, de maneira fundamentada, não sendo valoradas quaisquer outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou mesmo causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo-lhe fixado o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda.

Conforme se extrai da sentença condenatória proferida pelo magistrado primevo, a
culpabilidade
da ora agravante foi tida como
reprovável
, considerando, especialmente, a
gravidade em concreto do crime
, uma vez que no dia 16/08/2013, nas imediações da estrada Breves - Arapijó, a vítima
José Alonso Lopes Leite
, foi executada com
tiro de arma de fogo na cabeça
, executado por
terceira pessoa
, a
mando
da ora embargante. - Consulta ao Sistema LIBRA, DOC nº 20150464704508, pág. 02.

Quanto aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, a decisão explicitou,
in verbis
:
“registro ainda o fato da vítima ser ludibriada pela acusada, que a levou para o local da sua execução, sendo, consequentemente, mandante do delito doloso contra a vida, tida como de reprovabilidade média, bem como os motivos do crime, pois decorrente de briga entre a ré e a namorada de seu ex-companheiro.”
– Consulta ao Sistema LIBRA, DOC nº 20150464704508, pág. 02.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado sentenciante, diante das diretrizes do
artigo 59,
caput
, do Código Penal
, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta
Eg. Corte
através da edição da
Súmula nº 23
, publicada no
Diário de Justiça
de
04 de agosto de 2016
-
Edição nº 6024/2016
, assim redigida:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CÁLCULO PENA DO CRIME DO ART. 288, CAPUT, CP. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA ACIMA MÁXIMO LEGAL COMINADO PARA O TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA ALÉM DO MÁXIMO COMINADO EM ABSTRATO PELO TIPO PENAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONHECIDA DE OFÍCIO.

I – (...). III -
A via do writ somente se mostra adequada para a sua análise se não for necessário exame aprofundado conjunto probatório e quanto se tratar de flagrante ilegalidade. Vale dizer, “o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita” (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005)
. IV -
Na espécie, constata-se que a exasperação da primeira fase de aplicação das penas foi concretamente determinada em razão das circunstâncias judiciais considerados desfavoráveis ao paciente
(...).
(STJ - HC: 434105 SP 2018/0014356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020)
. II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior
, “
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes” - (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Destarte, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de
Habeas Corpus
, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados pelo julgador, restringindo-se, portanto, ao exame da “
motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão
” (STF - HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Com efeito, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique a modificação, de ofício, da pena imposta à ora embargante.

Assim, a embargante, nesta parte, não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o
artigo 619 do Código de Processo Penal
, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada.

Pelo exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
dos Embargos Declaratórios e os
rejeito
, nos termos da fundamentação supra esposada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/11/2023